Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE BENS PERTENCENTE A PARTE AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, depreende-se que a parte agravante já diligenciou para encontrar bens do agravado passíveis de constrição para solver a dívida ora executada, ou seja, na origem já foram realizadas pesquisas junto aos sistemas BACENJUD/RENAJUD. Além disso, em nenhum momento no processo de origem fora deferida a medida ora vindicada (INFOJUD).
2. Não obstante, à luz do que preconiza o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos executivos, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD pelas razões delineadas na decisão recorrida, notadamente neste processo que já tramita desde 2020.
3. Assim, não havendo óbice legal para realização da diligência, sobretudo quando há ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, através do deferimento da consulta vindicada, condição que impõe o provimento do recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.